Tribunal: TJES
Processo: 5003849-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003849-90.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LORD TEL COMUNICACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A tempestividade consiste em requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de agravo e constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.
2) Reputa-se intempestivo o agravo de instrumento interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao artigo 1.003, §5º, do CPC/15. O início do prazo para a interposição do agravo de instrumento é o da intimação da decisão que causou gravame à parte, não possuindo o pedido de reconsideração condão de suspender ou interromper o prazo recursal.
3) O pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, de modo que a contagem do prazo para a interposição de agravo de instrumento deve ser iniciada a partir do ato gerador do inconformismo, qual seja, a decisão que primeiramente determinou o bloqueio em apreço.
4) Assim, face o entendimento de que o pedido de reconsideração não tem o condão de implicar a interrupção ou suspensão da contagem do prazo para interposição de recurso, revela-se insubsistente eventual argumentação da agravante no sentido de apontar como agravável o “decisum” que manteve a decisão que indeferiu o seu pedido de reconsideração, a partir de peticionamento contendo a tese replicada neste recurso (nulidade do bloqueio dos ativos financeiros realizados em desfavor da pessoa física do sócio).
5) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, em que restou inadmitido o agravo de instrumento apresentado, por intempestividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
LORD TEL COMUNICAÇÕES LTDA
(id 5131502), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no id 4820005, em que restou inadmitido o agravo de instrumento apresentado no id 4758978, por intempestividade.

Sustenta a ora agravante que deveria ser admitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, pois tempestivo.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

A tempestividade consiste em requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de agravo e constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ressalto que tal requisito não pode ser suprido por qualquer providência que venha a ser adotada pela parte recorrente, cumprindo a esta o ônus de demonstrar eventuais suspensões e interrupções do prazo recursal desde a época da interposição do recurso.

No caso em testilha, a agravante aduz que seu inconformismo é endereçado à decisão que bloqueou sua aposentadoria no processo de origem.

Sucede que, compulsando os mencionados autos, verifiquei que a decisão que determinou o bloqueio em questão, lançada no id 20737462 de origem, data de 17/01/2023. Esclareço que em 19/01/2023 a recorrente peticionou em primeiro grau de jurisdição requerendo o desbloqueio dos ativos financeiros (id 20844054), de modo que em 06/03/2023 foi prolatada decisão (id 22384124 de primeiro grau de jurisdição)
mantendo o decisório anterior que ordenou a indisponibilidade e afastando a alegação de nulidade (que é reproduzida neste agravo de instrumento)
. Entendo que a decisão impugnada neste recurso (lançada no id 22384124 de primeiro grau de jurisdição), que manteve a decisão de bloqueio constante do id 20737462 de origem, indeferiu petitório de “chamamento do feito a ordem” que equivale a pedido de reconsideração apresentado pela parte,
o que não suspende nem interrompe o prazo para recorrer
. Sobre o tema específico, segue julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Reputa-se intempestivo o agravo de instrumento interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao artigo 1.003, §5º, do CPC/15. 2.
O início do prazo para a interposição do agravo de instrumento é o da intimação da decisão que causou gravame à parte
, não possuindo o pedido de reconsideração condão de suspender ou interromper o prazo recursal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO (ART. 932, INCISO III, CPC/15) (TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5702397-52.2022.8.09.0051; Relator: Des. Fernando de Castro Mesquita; Primeira Câmara Cível; J 01/02/2023; DJEGO 03/02/2023).

Com efeito, reitero, aplica-se à hipótese vertente o entendimento há muito sedimentado pela jurisprudência pátria no sentido de que o pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, de modo que a contagem do prazo para a interposição de agravo de instrumento deve ser iniciada a partir do ato gerador do inconformismo,
qual seja, a decisão que primeiramente determinou o bloqueio em apreço
. Acerca do tema, transcrevo julgados proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

[...]
Segundo a jurisprudência do STJ, "porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível'
(AgInt no AREsp n. 1.711.593/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 4/12/2020), o que foi observado pela Corte local. [...](STJ, AgInt no AREsp n. 1.655.894/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 30/9/2021).

[...]
O simples pedido de reconsideração [...] não interrompe o prazo para interposição do respectivo agravo de instrumento, sob pena de a questão decidida na interlocutória ser acobertada pela preclusão
. Precedentes.[...] (STJ, REsp n. 1.928.906/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 9/8/2021).

No mesmo sentido, segue a posição adotada por este Sodalício:

[...]
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça demonstra-se pacífica no sentido de que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo para interposição do competente recurso
(STJ – AgRg no AREsp 773.564/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 04/02/2016) [...] (TJES, Agravo Interno Cível AI n.º 064199000114, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 07/07/2020, DJ 01/10/2020).

[...]
Por não ter natureza recursal, o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal
. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1711593/SP, AgInt no AREsp 1596900/RS e AgInt no REsp 1784510/SP [...] (TJES, Agravo Interno Cível AI n.º 021199001211, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 18/05/2021, DJ 02/06/2021).

Assim,
face o entendimento de que o pedido de reconsideração não tem o condão de implicar a interrupção ou suspensão da contagem do prazo para interposição de recurso, revela-se insubsistente eventual argumentação da agravante no sentido de apontar como agravável o “decisum” que manteve a decisão que indeferiu o seu pedido de reconsideração, a partir de peticionamento contendo a tese replicada neste recurso (nulidade do bloqueio dos ativos financeiros realizados em desfavor da pessoa física do sócio)
.

Considerando o marco inicial para computar o prazo recursal previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, a ciência inequívoca da decisão de bloqueio, em 17/01/2023, lançada no id 20737462 de primeira instância, com peticionamento da agravante em 19/01/2023 (id 20844054), resta patente a intempestividade deste agravo, protocolado em
19/04/2023
(id 4758978), isto é, 3 (três) meses após o decisório atacado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
LORD TEL COMUNICAÇÕES LTDA
(id 5131502)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada (
id 4820005), que negou seguimento ao agravo de instrumento lançado no id 4758978, por intempestividade.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/11/2023 às 15:51:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48397217112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR